Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-79.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA GONCALVES - CPF: 008.530.091-80 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005734-79.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente (s):

BOA VISTA SERVICOS S.A

Recorrido(s):

CATARINA GONÇALVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a Recorrida afirma que o seu nome estava negativado pela Telefônica Brasil, no valor de R$ 102,78 (cento e dois reais e setenta e oito centavos), porém, a Recorrente não lhe notificou quanto a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos creditícios, bem como indenização por danos morais.

2
. Liminar concedida. Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, confirmando os efeitos da liminar e condenando a Recorrente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais.

3.
A Recorrente, em seu recurso inominado, afirma que a notificação foi realizada. Declarou que os danos morais são indevidos, pois a Recorrida possuía uma negativação anterior. Requereu a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos da Recorrida, e, subsidiariamente, pela minoração dos danos morais.

4
. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento.
Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5)
.

5.
O órgão de proteção ao crédito só pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo.
Todavia, não restou demonstrado, por parte da Recorrente que foi encaminhada a notificação ou que a Recorrida recebeu, razão pela a qual sentença não merece reforma, nos termos do art. 372, II do CPC.

6.
No caso, é evidente que a Recorrida possuiu anotação em seu nome, realizada em 09/03/2015 e excluída no dia 11/03/2019, conforme extrato juntado pela Recorrente no id. 163481311 – fls. 04. Entretanto, a negativação discutida nesses autos foi incluída em 25/12/2020.

7.
Ainda que a inscrição preexistente já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data anterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

8.
Assim é que não se descurando a Recorrente em demonstrar a causa excludente de responsabilidade na qual alicerçou sua defesa, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, e demonstrado pela autora a falha na prestação do serviço, impõe-se reparação dos danos experimentados.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

11
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13
. Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023